Tribunal: TJDFT
Processo: 0727953-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727953-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE SILVA FEITOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Luciene Silva Feitosa, contra decisão que, em ação de interdito proibitório, indeferiu a tutela de urgência requerida para determinar que o réu, Distrito Federal, se abstenha de praticar atos de remoção, demolição, turbação ou esbulho da posse exercida sobre o imóvel localizado na QNR 04, lote 25, Ceilândia/DF, sem prévia autorização judicial (ID 242294543). A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação de interdito proibitório com pedido de tutela provisória de urgência relatando residir com sua família, de forma pacífica e ininterrupta, em barraco de madeira que lhe foi doado e reformado por meios próprios, em área pública desocupada (QNR 04, lote 25, Ceilândia/DF); 2) agentes públicos compareceram ao local anunciando a demolição da moradia sem qualquer notificação formal ou ordem judicial, o que configura ameaça concreta e iminente de esbulho; 3) no local, habitam várias outras famílias, inclusive algumas há mais de 20 anos; 4) não apresentou, na origem, o instrumento de doação (cessão de direitos) porque ainda não o tinha em mãos, e em virtude da urgência do pedido; 5) mesmo em área pública, a remoção de pessoas em situação de vulnerabilidade depende de observância do devido processo legal e de prévia autorização judicial; 6) a mera alegação de ocupação precária não autoriza a demolição sumária, ainda mais sem qualquer notificação formal; 7) a probabilidade no direito reside no fato de que a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a posse de boa-fé é protegida mesmo contra o Poder Público, sobretudo em hipóteses de moradia essencial à sobrevivência; 8) o perigo da demora é consubstanciado no prejuízo irreparável que sofrerá caso sua moradia seja demolida; 9) após a prolação da decisão recorrida, anexou a cessão de direitos do imóvel. Requer a concessão da gratuidade da justiça e o deferimento do efeito suspensivo ativo, para determinar que o réu/agravado “se abstenha de promover qualquer medida de remoção ou demolição da moradia da Agravante, sem ordem judicial específica, até julgamento final do presente recurso”. Sem razão, inicialmente, a autora/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da r. decisão agravada: “No presente caso, tenho que a pretensão antecipatória não encontra respaldo, frise-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, porque ausentes os requisitos autorizadores da medida, uma vez que não restou satisfatoriamente demonstrado o “fumus boni iuris”, na medida que a própria Autora não apresenta qualquer início de prova documental quanto à posse alegada, tampouco demonstra situação de risco concreto e iminente à sua integridade física ou de sua família que justifique a atuação excepcional do Poder Judiciário em regime de plantão. Ademais, inexiste nos autos qualquer título jurídico que legitime sua permanência no imóvel, tratando-se de ocupação precária em área pública, cuja destinação e uso cabem à Administração Pública. Ressalte-se, ademais, que os atos administrativos praticados por agentes públicos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, sendo dotados, em regra, de autoexecutoriedade, especialmente quando se trata de ações voltadas à preservação da ordem urbanística e do patrimônio público. A atuação da Administração, neste contexto, visa assegurar o uso adequado de bem público e coibir ocupações irregulares que desrespeitem o interesse coletivo. Inexistindo indícios robustos de ilegalidade manifesta ou de ameaça concreta a direitos fundamentais, não cabe ao Poder Judiciário intervir de forma imediata e liminar na esfera de discricionariedade administrativa. Nesse diapasão, não se encontra presente o “fumu boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. (...)” (ID 242294543) – Grifei A autora/agravante apresentou Instrumento Particular de Doação de Cessão de Direitos e Obrigações, celebrado em 22/01/2025, por meio do qual adquiriu os direitos relativos ao imóvel de 200m2 situado na QNR 04, Área Especial 25, Ceilândia/DF (ID 242337306). Ocorre que, de acordo com a própria autora/agravante e com a certidão de ônus ID 242291521, a área em questão é pública, cuja ocupação não induz posse (Súmula 619 do STJ). Além disso, a Lei Distrital n. 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE) autoriza a demolição imediata de edificações irregulares, vejamos: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (...) § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” E, ao menos nesta etapa de análise preliminar, não constatei elementos que evidenciem a ilegalidade da suposta atuação do Poder Público. Nesse sentido: “(...) 3. A ocupação ilegal de imóveis públicos não perfaz posse para o invasor, mas situação meramente equiparada à detenção, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 619). 4. A legislação aplicável (Lei 6.138/2018) exige licença para qualquer construção em área pública, sendo legítima a imposição de sanções administrativas, como a demolição, decorrente do exercício regular do poder de polícia do Estado. (...)” (Acórdão 1992527, 0703356- 96.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) – Grifei “(...) 3. Na espécie, não se vislumbram os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada perante o Juízo de primeiro grau. 3.1. Na ponderação casuística entre os direitos individuais à moradia do(s) ocupante(s) irregular(es) de área pública e os direitos difusos (ordem urbanística, segurança, meio ambiente, dentre outros) envolvidos nesta controvérsia preponderam estes últimos, dadas as dimensões mais amplas e as titularidades mais abrangentes (CF/88, art. 225, etc.), sem olvidar a afronta à ordem jurídica inequivocamente constatada em ocupações deste viés. (...) 3.3. Não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo STF na decisão prolatada na ADPF 976, pois naquele processo se discute a implementação de uma Política Nacional para a População em Situação de Rua e, no presente feito, não há comprovação da efetiva situação de vulnerabilidade social do autor. 3.4. Da mesma forma, também não se aplica ao feito o entendimento firmado pelo STF nas decisões proferidas na ADPF 828. Isso porque, nos termos do art. 7o da Lei no 14.216/2021, as medidas nela indicadas referentes à suspensão de desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, urbano ou rural, não seriam aplicadas a ocupações ocorridas após 31 de março de 2021, e, no caso em questão, a ocupação fática se deu apenas em 2023. 4. Não se observam razões plausíveis para a obstacularização do efetivo exercício do poder de polícia dos réus para, diante do interesse público envolvido na controvérsia, agir dentro das balizas da legalidade, buscando manter a tranquilidade pública, a segurança jurídica, e o respeito à propriedade e aos direitos metaindividuais impactados com a ocupação instalada em área pública. (...)” (Acórdão 1818844, 0744769-80.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) – Grifei Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, considerando a situação de desemprego da autora/agravante (ID 73836002 e 73836003), e o fato de que o pedido de gratuidade ainda se encontra pendente de apreciação perante o d. Juízo a quo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se, a parte agravada para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator